Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734885-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES D E S P A C H O Vistos, etc. A parte apelante promoveu o recolhimento do preparo em dobro (ID ). Compulsando-se os autos, reclama (ID 37103705) o apelado que não lhe teria sido conferida oportunidade para contrarrazões. Anteriormente à apreciação do pleito de reiteração de concessão do aludido prazo, manifeste-se a parte apelada (GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES) acerca do teor do certificado no ID 36525047, fundamentando de maneira concreta, se for o caso, a ausência de intimação específica acerca da decisão de ID 36525045. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator